Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO IDOSO. DOENÇA DEMENCIAL AVANÇADA. HOME CARE. PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
1. A cobertura do serviço home care, constituindo desdobramento do tratamento hospitalar que é contratualmente previsto, não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.
2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Logo, não se admite a negativa da operadora do plano de saúde que, em razão de cláusula limitativa, indefere o atendimento domiciliar (home care) indicado por médico para a cura ou qualidade de vida de paciente, o qual necessita de cuidados especializados diários.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.